Tribunal: TJBA
Processo: 8050953-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050953-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, SOFIA COELHO ARAUJO, JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de associação de aposentados, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, vinculados à suposta adesão à entidade, sem que houvesse prova da contratação. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenou à restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. A autora apelou, pleiteando majoração do valor fixado a título de danos morais e de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato não comprovado; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios em percentual superior ao fixado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a cobrança indevida, mediante descontos em proventos de natureza alimentar, sem prova da contratação, caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), ensejando reparação por violação a direitos da personalidade, notadamente em se tratando de consumidores idosos e hipervulneráveis.

4 - A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, e a ausência de prova da relação jurídica impõe o dever de indenizar, conforme os arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único, do CDC.

5 - A quantia fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso concreto, o valor inicialmente arbitrado mostrou-se insuficiente frente à gravidade da conduta e aos precedentes similares da Corte, sendo adequada sua majoração para R$ 5.000,00.

6 - Quanto aos honorários advocatícios, o percentual fixado entre os limites do art. 85, §2º, do CPC/2015 deve observar a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo causídico. Não se verifica desproporcionalidade na verba fixada, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o curto tempo de tramitação, não sendo cabível sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de prova da relação jurídica que ensejou descontos em benefício previdenciário autoriza a condenação por danos morais, independentemente de demonstração do prejuízo concreto.

2 - O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado para que cumpra função compensatória e pedagógica.

3 - A majoração dos honorários advocatícios exige demonstração de inadequação ou desproporcionalidade do percentual fixado, considerada a complexidade e o tempo de tramitação da causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II, e art. 85, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

-
TJ-BA, Apelação Cível nº 8002100-18.2023.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 02.09.2024.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8004043-44.2019.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 30.07.2024.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8092003-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8050953-71.2024.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
CARLOS PEREIRA DE JESUS
e como apelada
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA